Tribunal: TJDFT
Processo: 0746728-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746728-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO DE PINHO COSTA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO EMBARGADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021 11:02:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador